Tribunal: STJ
Processo: 0041439-42.2020.8.13.0134
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2184419 - MG
(2024/0446427-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JOEL TRISTÃO JÚNIOR
ADVOGADOS
: RAFAEL ANTUNES FREDERICO - MG110076
LEANDRO HENRIQUES GONÇALVES - MG117061
FELIPE MACHADO PRATES - MG140190
GABRIEL GUIMARAES DE ANDRADE - MG120577
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA56299669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 60a80d2d-faf5-4ddc-8a3c-1b99c5f63315

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 60a80d2d-faf5-4ddc-8a3c-1b99c5f63315

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2184419 - MG
(2024/0446427-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JOEL TRISTÃO JÚNIOR
ADVOGADOS
: RAFAEL ANTUNES FREDERICO - MG110076
LEANDRO HENRIQUES GONÇALVES - MG117061
FELIPE MACHADO PRATES - MG140190
GABRIEL GUIMARAES DE ANDRADE - MG120577
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA55993676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:31
Código de Controle do Documento: 9adfd019-290f-41ad-9270-1523a23fdcc5

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.387):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega ser descabida a incidência do Tema 339 da
Suprema Corte, pois houve omissão no acórdão recorrido quanto ao fato de a
concessão de indulto natalino constituir matéria de ordem pública cognoscível a
qualquer tempo, inclusive de ofício.
Defende que, pela mesma razão, não tem aplicação o Tema 181 do
STF, pois no recurso extraordinário não objetiva discutir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso especial, mas sim tratar da matéria
acima referida.
Pleiteia, subsidiriamente, a concessão
de indulto, com a
ex officio
declaração da extinção da punibilidade.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55993676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:31
Código de Controle do Documento: 9adfd019-290f-41ad-9270-1523a23fdcc5

VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 3.330-3.332):
Não assiste razão à defesa.
Em primeiro lugar, verifico não assistir razão à defesa no ponto
em que aponta a violação ao
do CPP.
art. 619
Isso, porque as omissões apontadas nos embargos de
declaração opostos na origem cuidavam de temas não
suscitados nas razões do recurso de apelação, constituindo,
Documento eletrônico VDA55993676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:31
Código de Controle do Documento: 9adfd019-290f-41ad-9270-1523a23fdcc5

portanto, inovação recursal que a Corte de origem não estava
obrigada a examinar.
Nesse sentido:
[...]
Por conseguinte, a alegação de violação ao Decreto n.
não foi prequestionada.
11.302/2022
Com relação à configuração do crime descrito no
da
art. 90
decidiu o Tribunal
(e-STJ fl. 3.070):
Lei n. 8.666/1993,
a quo
Por fim, quanto à alegação de ausência de prejuízo ao
erário, sabe-se que o resultado exigido pelo tipo penal não
importa na exigência de prejuízo econômico para a
Administração. O dano exigido pelo tipo penal é a lesão ao
bem jurídico protegido pela norma, qual seja, a
competitividade entre os licitantes interessados em
contratar vilipendiada com a frustração ou a fraude
ocorrida no procedimento licitatório.
Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça editou o
verbete n. 645 de sua súmula de jurisprudência: "O crime
de fraude à licitação é formal, e sua consumação
prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de
vantagem. (Súmula 645, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
" Portanto, impossível o
10/02/2021,
17/02/2021)
acolhimento das teses absolutórias, restando comprovada
a autoria delitiva dos réus Joel, Paulo Henrique e João
Corrêa como incurso na sanção prevista no
da
art. 90
Lei no 8.666/93.
Tal entendimento ajusta-se à pacífica orientação desta Corte, de
que o "crime previsto no
da
objetiva
art. 90
Lei n. 8.666/1993
tutelar a lisura das licitações e contratações com a
Administração Pública, bastando para sua consumação a
frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório por
meio de expedientes fraudulentos, independentemente de
(AgRg no
efetivo prejuízo ao erário"
AREsp n. 1.127.434/MG,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
2/8/2018,
9/8/2018)
Aliás, essa orientação está assentada na Súmula n. 645 desta
:
Corte "O crime de fraude à licitação é formal, e sua
consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da
obtenção de vantagem."
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Documento eletrônico VDA55993676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:31
Código de Controle do Documento: 9adfd019-290f-41ad-9270-1523a23fdcc5

Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
Documento eletrônico VDA55993676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:31
Código de Controle do Documento: 9adfd019-290f-41ad-9270-1523a23fdcc5

A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Quanto ao pedido de concessão de indulto nessa fase processual,
4.
tem-se que o recurso especial, nesse ponto, não foi conhecido pelo colegiado
deste Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise das matérias de
mérito, ainda que sejam de ordem pública.
Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
INADMISSÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COISA
JULGADA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de decisões diversas acerca da mesma questão
jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
2. As questões suscitadas durante a tramitação do recurso
podem ser apreciadas somente depois de ultrapassado o juízo
de admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem
pública.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo
EREsp n. 1.670.779/RS,
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
19/6/2024.
Desse modo, forçoso reconhecer que, na atual fase processual de
análise da viabilidade de recurso extraordinário, a jurisdição desta Corte de
Justiça para apreciação de matérias de ordem pública encontra-se exaurida,
devendo a parte interessada buscar eventuais pretensões pelos meios que
entender cabíveis.
Sobre a análise do indulto
, destacam-se, a propósito,
ex officio
os seguintes julgados desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal:
Direito processual penal. Embargos de declaração. Ausência de
omissão. Pedido de indulto. Supressão de instância. Embargos
rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos
contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo
regimental, aplicando o óbice da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Fato relevante. O embargante alegou omissão na apreciação
do pedido de indulto, argumentando tratar-se de matéria de
ordem pública, nos termos do
do Código de Processo
art. 61
Penal.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem reconheceu sua
incompetência para tratar da matéria e afirmou que o
embargante possui outras condenações, o que inviabiliza o
deferimento do indulto nos termos do
do Decreto n.
art. 12
11.302/22.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
no acórdão ao não apreciar o pedido de indulto, mesmo diante
da ausência de conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55993676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:31
Código de Controle do Documento: 9adfd019-290f-41ad-9270-1523a23fdcc5

5. A ausência de conhecimento do recurso impede a análise
do mérito, incluindo o pedido de indulto, não havendo
omissão a ser sanada.
6. O Tribunal de origem reconheceu sua incompetência para
tratar da matéria, sendo inviável a análise do pedido de indulto
sob pena de supressão de instância.
7. O embargante possui outras condenações, o que, nos termos
do
do Decreto n.
inviabiliza o deferimento do
art. 12
11.302/22,
indulto.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.752.306/MG,
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025,
DJEN de 17/11/2025)

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em
embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo.
Crime contra a ordem tributária. Preliminar de repercussão geral
da matéria. Ausência de fundamentação. Prescrição da
pretensão punitiva estatal. Acordo de não persecução penal
(ANPP). Indulto natalino. Inovação recursal.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a
recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar
acórdão que negou provimento a recurso.
II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do
recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a
desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.
4. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem
repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação
adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035,
§ 2o, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1o, do
Regimento Interno do STF. A parte recorrente não demonstrou a
existência de questões relevantes do ponto de vista econômico,
político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses
subjetivos da causa. Precedentes.
5. A “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro
recurso,
sem
que
a
preliminar
esteja
devidamente
fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o
requisito dos arts. 102, § 3o e 1.035, § 2o, do CPC. Precedentes”
(RE 1.443.953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
6. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, sob a alegação
da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, não
há, “por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento
para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido
perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais,
reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos
jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas
e interruptivas da prescrição (v.g. HC no
de minha
146.563/SP,
relatoria, DJe de
” (HC 209.892-AgR, Rel. Min. Dias
5/10/17)
Toffoli).
7. Quanto às teses do agravante de que deve ser
oportunizado o oferecimento de acordo de não persecução
penal, bem como a aplicação do indulto natalino, ressalto
que as matérias não foram apreciadas pelo Tribunal de
origem, tampouco foram arguidas nas razões do recurso
Documento eletrônico VDA55993676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:31
Código de Controle do Documento: 9adfd019-290f-41ad-9270-1523a23fdcc5

extraordinário, tratando-se, assim, de verdadeira inovação
recursal, insuscetível de apreciação neste momento
processual. Precedente.
IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1490163 ED-AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso,
Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
)
12/03/2025,
09/04/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55993676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:31
Código de Controle do Documento: 9adfd019-290f-41ad-9270-1523a23fdcc5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 2.184.419 / MG
Número Registro: 2024/0446427-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00414394220208130134 10000231182320003
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOEL TRISTÃO JÚNIOR
ADVOGADOS
: RAFAEL ANTUNES FREDERICO - MG110076
LEANDRO HENRIQUES GONÇALVES - MG117061
FELIPE MACHADO PRATES - MG140190
GABRIEL GUIMARAES DE ANDRADE - MG120577
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ENILSON GONCALVES LEITE
CORRÉU
: JOÃO CORRÊA DE FARIA
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOEL TRISTÃO JÚNIOR
ADVOGADOS : RAFAEL ANTUNES FREDERICO - MG110076
LEANDRO HENRIQUES GONÇALVES - MG117061
Documento eletrônico VDA56279014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: a883b39d-eaa7-4de8-927f-86ffe0282d66

FELIPE MACHADO PRATES - MG140190
GABRIEL GUIMARAES DE ANDRADE - MG120577
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: a883b39d-eaa7-4de8-927f-86ffe0282d66